Tribunal: STF
Processo: HC 220376
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Gelci Valdemir Vedana contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 152.189/SP (documento eletrônico 8).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que



    “[...] o presente writ se volta contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao ora paciente, cumpridor dos requisitos objetivos e subjetivos ao entabulamento do ANPP” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “a) A concessão da medida liminar para suspender a execução penal do paciente até o julgamento final e definição da tese jurídica nos autos do HC nº 185.913/DF, afetado ao Plenário dessa E. Suprema Corte;



    b) No mérito, a concessão da ordem para que, reconhecendo-se a incidência da norma prevista no artigo 28-A do CPP aos processos com denúncia já recebida na época em que entrou em vigor a Lei nº 13.964/2019, sejam remetidos os autos ao juízo de piso para oportunizar-se ao Ministério Público o oferecimento do acordo de não persecução penal ao paciente” (pág. 12 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registre-se, inicialmente, que, embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que tem decidido a Segunda Turma deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 126.791-ED/RJ, HC 126.614/SP e HC 126.808-AgR/PA, todos da relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    Anote-se, também, que o art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida e trecho significativo do voto condutor, respectivamente:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. RÉU CONDENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A Lei n. 13.964/2019 (com vigência superveniente a partir de 23.01.2020) introduziu o art. 28-A ao Código de Processo Penal, permitindo ao Ministério Público o oferecimento de acordo de não persecução penal, se preenchido os requisitos legais.



    2. Mostra-se incompatível com o propósito do referido instituto quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional na instância ordinária, com a condenação do acusado, ainda que a redutora tenha sido reconhecida neste Superior Tribunal de Justiça, como no presente caso.



    3. Agravo regimental não provido” (pág. 1 do documento eletrônico 8).



    “[...]



    A decisão recorrida, transcrita a seguir, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, porque ela está em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    ‘[...]



    O recurso não comporta provimento. A Corte de origem, ao denegar a ordem, consignou o seguinte acerca do Acordo de Não Persecução Penal:



    ‘[...]



    Ora, à luz do entendimento acima destacado, conclui-se ser descabida no caso concreto a aplicação do ANPP reclamado na petição inicial, uma vez que a persecução penal contra o paciente está encerrada.



    Conforme noticiado nos autos pelo próprio Impetrante, GELCI tem contra si um título penal condenatório confirmado não só por este Tribunal de Justiça, como também pelo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas, embora reduzindo as reprimendas.



    Aliás, consta da petição inicial que a decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 12.5.2020. Qualquer alteração do conteúdo da mencionada decisão, já revestida dos efeitos da res judicata, só pode ter lugar em se de Revisão Criminal, nos termos do artigo 621 do Cód. de Processo Penal’’” (págs. 4-6 do documento eletrônico 8, grifei).



    Conforme se verifica do excerto acima transcrito, houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Com efeito, leciona Gustavo Badaró:



    “Não se desconhece que o art. 2º, caput, do Código Penal, prevê a aplicação da lei penal mais benéfica, mesmo após o trânsito em julgado da condenação penal. Mas essa regra se aplica aos casos de novatio legis in mellius, referente a institutos exclusivamente de direito penal. No caso de normas mistas, com conteúdo material e processual, a existência de um processo em curso é um limite que não pode ser transposto” (in BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal [livro eletrônico]. 9. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, RB-2.1, grifei).



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator